Tribunal: TJSP
Processo: 2099223-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2099223-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA LUIZA
CARNEIRO
DA
SILVA,
é
agravado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24260 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2099223-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 13a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDA SOARES FIALDINI
AGRAVANTE: MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA
AGRAVADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização
de danos morais. Energia elétrica. Pretensão ao imediato
restabelecimento do fornecimento. Alegação de que a interrupção
tem por fundamento dívidas pretéritas. Autora que não exibiu
comprovantes
de
pagamento
das
faturas
mais
recentes.
Probabilidade do direito não demonstrada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 52 dos autos originários),
integrada por embargos de declaração (fls. 30/31), que indeferiu a tutela de urgência
requerida pela agravante e determinou a emenda da petição inicial para “delimitar o
pedido, informando quais cobranças e encargos devem ser declarados nulos e
inexistentes” (fls. 52) no prazo de 15 dias, pena de cancelamento da distribuição.
Sustenta a agravante que pagou as faturas vencidas a partir de 2017, mas
a agravada continua a cobrar débitos pretéritos e se recusa a restabelecer o
fornecimento de energia ao imóvel a que se referem os supostos débitos. Afirma que o
corte foi efetuado, sem aviso prévio, em 13.11.2019. Acrescenta que há probabilidade do
direito alegado e perigo de dano, impondo-se a concessão da tutela provisória. Pugna
pela antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi, primeiramente, distribuído livremente à Desembargadora Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, com assento na C. 13a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal, que não conheceu do recurso e determinou sua redistribuição à
minha relatoria (fls. 52/55), ante a prevenção decorrente do julgamento da apelação no
1011763-14.2019.8.26.0002 (fls. 38/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensada a contraminuta, ante a ausência de prejuízo.
VOTO
Cuida-se de ação em que a agravante pretende a declaração “de nulidade
e inexistência dos débitos cobrados e demais encargos sem qualquer previsão legal, haja
vista tratar-se de cobrança indevida” e a condenação da agravada à indenização por
danos morais no montante de R$. 25.000,00. Foi deduzido pedido de antecipação de
tutela para determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica
ao imóvel da agravante, pena de multa.
A respeitável decisão agravada indeferiu a antecipação da tutela.
Nas razões recursais, a agravante insiste que faz jus ao restabelecimento
do fornecimento de energia elétrica ao imóvel situado na Rua Alagoas, no 11, casa 2, do
Município de São Paulo, pois a interrupção se deu com fundamento em contas vencidas
de dezembro de 2016 até março de 2017, cuja inexigibilidade já foi declarada em
sentenças transitadas em julgado, inexistindo débitos atuais que justifiquem tal
providência.
Todavia, a agravante se ateve a apresentar duas notificações de débito,
uma de R$. 12.583,53, emitida em 13.7.2019 (fls. 24), e outra de R$. 15.080,34,
expedida em 14.8.2019 (fls. 25), e faturas de alguns meses de 2016, 2017 e 2018 (fls.
42/49 dos autos originários), sem comprovar que pagou as contas vencidas em 2019 e
2020, o que era imprescindível demonstrar a probabilidade do direito à pretendida
religação.
Assim, em sede de cognição sumária, inviável concluir pelo direito da
agravante ao imediato restabelecimento dos serviços prestados pela agravada, pois,
como bem contou das decisões agravadas, “a autora não comprovou que vem
pagamento pelo serviço prestado” (fls. 52 dos autos originários) e “não comprovado o
pagamento das faturas recentes, a autora não tem direito à religação de energia,
conforme já decidido” (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito, que é um
dos pressupostos da tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC1), de rigor a
manutenção das decisões agravadas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.